Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-46.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003237-46.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECIR VENTUROSO BRUGNOLI - CPF: 162.051.701-91 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRECEDENTES – APLICABILIDADE AFASTADA INDIRETAMENTE – OMISSÃO INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Valdecir Venturoso Brugnoli, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem (id. 122386464, págs. 01/05).

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não analisou o precedente do STJ – RESp n. 1115078/RS –, por ele invocado.

Aduz que o
decisum
impugnado deixou de apreciar o afastamento da regra do Decreto Estadual n. 1.986/2013 pelo princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 127614692, págs. 01/03).

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara Julgadora o presente Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Valdecir Venturoso Brugnoli, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexistem omissões a serem sanadas, já que ficou consignado no acórdão recorrido que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não se aplica ao caso em questão, já que passou a ter vigência após a lavratura do Auto de Infração n. 109.948/2012. Veja-se:

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 109.948 foi lavrado em 30/05/2012 (id. 114730121, pág. 33), portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Importante destacar que não houve manifestação expressa, quanto ao RESp n. 1115078/RS, porque relacionado à Lei Federal n. 9.873/1999. Logo, é evidente que, indiretamente, fora afastada sua aplicabilidade, no caso em tela.

Da mesma forma, não há falar em omissão, no que tange à tese de retroatividade da norma mais benéfica, pois, embora não conste expressamente do acórdão atacado, ficou evidente que deve ser aplicada a norma vigente ao tempo da prática do ato.

Enfatizo que, ainda que se considerasse o acórdão omisso, neste ponto, não seria suficiente para alterar o julgado, porque é certo que não se aplica ao direito ambiental a retroatividade da norma mais benéfica ao infrator, porque deve incidir sempre a lei mais benéfica à proteção do meio ambiente.

Nessa quadra, penso que inexistem omissões a serem sanadas.

Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto por Valdecir Venturoso Brugnoli, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022